Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-35.2022.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001278-35.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMAR JOAO VIDORI - CPF: 550.722.081-68 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERVIDOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS PREVISTA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE PARANATINGA. SERVIDOR REENQUADRADO. ARTIGO 83 DA LEI No. 533/2008. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil é vedado ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida.

Se a inicial pleiteia pelo recebimento de valores a título de gratificação de curso, mas a sentença fundamenta a improcedência da ação sob o fundamento de que não pode proceder à revisão geral do salário do servidor, anula-se a sentença, porquanto houve decisão estranha ao pedido inicial.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

O Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, em seu artigo 193, dispõe a respeito da Gratificação de Curso.

“Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)” (artigo 83 da Lei n. 533/2008).

Se a servidora pública municipal foi
reenquadrada,
por força da Lei no. 533/2008, e nos termos do disposto no artigo 83 da referida Lei, é devido o recebimento de gratificação por cursos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001278-35.2022.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Vilmar João Vidori

Recorrido(s):

Município de Paranatinga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023.

VOTO:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, ingressou com a presente ação visando o recebimento de gratificação de curso, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento, em razão da conclusão do Curso Superior Sequencial de Formação Específica em Gestão Pública, de acordo com o artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997.

O Município de Paranatinga Reclamado, ora Recorrido, em sua defesa, sustentou que o servidor não tem direito a gratificação de curso com fundamento na Lei n. 024/97, pois a referida Lei regula cargos e salários dos demais servidores do Município, sendo que a educação pública municipal é regulada por Lei exclusiva – Lei n. 533/2008. Argumentou ainda que o servidor agiu com má-fé ao pleitear verbas das quais sabe não ser merecedora, utilizando do processo para obter objetivo ilegal.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que não pode o legislador alterar o salário dos servidores públicos, bem como que o percentual estabelecido pela Lei n. 1622/2018 respeitou a revisão geral anual.

Assim, o Reclamante, recorreu da decisão ora atacada afirmando que a decisão deve ser nula pelo fato de que não foi apreciado pelo juízo
a quo
a matéria realmente discutida na presente ação, bem como os pedidos formalizados que influenciam diretamente no resultado final da demanda.

Conforme detida análise dos autos, verifico que razão assiste ao reclamante, tendo em vista que a ação versa sobre cobrança quanto ao recebimento de gratificação e curso e não sobre revisão geral do vencimento do servidor
, assim, anula-se a sentença, porquanto restou evidenciado houve decisão estranha ao pedido inicial.

O artigo 492 do Código de Processo Civil, dispõe:

“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Desta forma, entendo que a sentença é
extra petita
e deve ser declarada nula. A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil.

2. Nulidade acolhida. Sentença cassada.

(TJ-DF - APC: 20110610237609 DF 0023764-45.2011.8.07.0006, Relator: Antoninho Lopes, Data de Julgamento: 18/06/2014, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2014 . Pág.: 181).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA.

Demanda visando à manutenção de plano de saúde, nas mesmas condições e valores, após demissão de segurada.

Sentença cuja fundamentação traz argumento não suscitado pela autora (cancelamento de contrato coletivo de plano de saúde), ensejando julgamento extra petita.

Doutrina e jurisprudência que reconhecem julgamento extra petita quando o julgado leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados.

Anulação da sentença, a fim de que outra seja proferida, sem o referido vício.

(TJ-RJ - APL: 00454402620148190001 RJ 0045440-26.2014.8.19.0001, Relator: DES. MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 26/03/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/03/2015 00:00)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO.

Cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, ainda, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita).

(TJ-MG - AC: 10024123144321001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 12/12/2013, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
reconheço a ocorrência de julgamento
extra petita
e declaro nula a sentença recorrida, que julgou improcedente a pretensão inicial.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Incialmente, esclareço que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, posto que a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

Além disso, a
Súmula Vinculante no 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

No presente caso, o Recorrente é Motorista da Educação Básica da Rede Municipal de ensino do Município de Paranatinga desde 08.05.2000.

O Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, que em seu artigo 193 dispõe o seguinte a respeito da Gratificação de Curso:

Subseção IV Da Gratificação de Cursos

Art. 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais:

I – cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 10%

b) –
curso universitário – 20%

c) – c urso de mestrado – 15%

d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento.

II – cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 5%

b) – curso universitário – 10%

c) – curso de mestrado – 5%

§ 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinqüenta por cento) deste.

§ 2o - As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

A partir da edição da Lei no. 533 de 16 de dezembro de 2008 –
“Dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000 e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT”
, os servidores Profissionais da Educação Básica passam a ter direito apenas às vantagens taxativamente previstas na referida Lei, a única exceção é para os

servidores efetivos
REENQUADRADOS
, o que é o caso do autor, conforme se vê da redação do artigo 83:

“Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.

Cabe ainda acrescentar que a presente matéria já foi apreciada pela Turma Recursal Única, conforme ementas abaixo colacionadas:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.
2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000270-23.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000285-89.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Diante do acima exposto, conclui-se que, se o autor é servidor efetivo
reenquadrado,
por força da Lei no. 533/2008, e nos termos do disposto no artigo 83 da Lei no. 533/2008, é devido o recebimento da referida gratificação, tendo em vista a comprovação da conclusão do Curso Superior Sequencial de Formação em Gestão Pública.

Ante ao exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial
,
para condenar o Município de Paranatinga/MT, ao pagamento do adicional de gratificação de curso ao Recorrente, por ter concluído o Curso Superior, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o salário base do servidor, sendo devido a contar do pedido administrativo. Acrescido da correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora idêntico ao estabelecido para a remuneração da caderneta de poupança prevista na forma prevista na Lei no 9.494/97, art. 1o F,
até a data de
09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, qual deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023